Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716844-89.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA MARIA VIANA BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0737741-95.2022.8.07.0000 (ID 48138790) distribuído ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator